Tribunal: TJMT
Processo: 1013600-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013600-93.2020.8.11.0000 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR. LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA
PACIENTE(S): ANDERSON CARVALHO ALVES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANDERSON CARVALHO ALVES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de incidente processual (1000476-73.2020.8.11.0087), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e art. 244-B do Código Penal - (http://pje.tjmt.jus.br/).
O impetrante sustenta que: 1) haveria cerceamento de defesa, pois a Defesa não teria tido acesso ao monitoramento das câmeras do local dos fatos; 2) “os policiais invadiram o domicilio da genitora da menor, ora namorada do Paciente, sem ordem judicial e sem qualquer fundamentação concreta que a justificasse” ̧ a caracterizar ilegalidade da busca domiciliar; 3) as drogas apreendidas pertenceriam ao adolescente Leandro Moreira Paiva; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 5) o paciente é primário, tem ocupação lícita e possui endereço certo; 6) a pandemia de COVID-19 ensejaria a revogação da prisão, uma vez que “o paciente segregado está em eminente risco de contágio e com possibilidade de levar ao óbito”; 7) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante medidas cautelares alternativas (ID 47839998), com documentos (ID 47847451 /ID 47847470).
Relatos.
Em 15.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...]In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidas junto ao custodiado e na residência de sua namorada, expressiva quantidade de drogas, totalizando 07 (sete) porções de substância análoga à maconha, (05) cinco porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 50g, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 22g, 38 (trinta e oito) cabecinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, além de valores em espécie e 3 (três) aparelhos celulares, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.
[...] Ademais, extrai-se dos autos que o custodiado foi flagrado em conluio com Everton Pessoa da Silva Assis e dos menores Tattiane Duarte Pereira, Leonardo Moreira Paiva e Sérgio Gabriel Vieira dos Santos Silva, oportunidade em que o autuado entregou o entorpecente à menor Tattiane, tendo a polícia militar avistado a ação do referido flagrado, momento em que todos foram presos em flagrante delito.
[...] Nesse sentido, ainda consta da ficha de antecedentes criminais extraída do Sistema Apolo, que o autuado possui duas ações criminais em andamento, sendo a primeira sob no. 1477-89.2016.811.0107, em trâmite na Comarca de Nova Ubiratã/MT, e a segunda sob no. 863-39.2015.811.0101, em trâmite na Comarca de Claúdia/MT, demonstrando sua personalidade inclinada à senda delitiva.
[...] Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDERSON CARVALHO ALVES. ” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – http://pje.tjmt.jus.br/)
Em 10.6.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação requestada, restringindo-se em salientar que a droga localizada junto ao réu, não lhe pertence, sendo sua prisão decorrente de flagrante forjado, isto é, seu fundamento se confunde com o mérito da demanda, o que deve ser melhor apreciado durante a instrução processual.” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – http://pje.tjmt.jus.br/)
Pois bem.
As matérias relativas ao cerceamento de defesa [acesso ao sistema de monitoramento das câmeras no local dos fatos] e à ilegalidade da busca domiciliar [ausência de ordem judicial ou fundamentação concreta para adentrar ao lar] não foram deduzidas perante o Juízo singular, de modo que sua apreciação pelo Tribunal, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, HC no 514045 – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro- 25.10.2019; STJ, HC no 387636 – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - 14.12.2019).
Por sua vez, a análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Em seu turno, a decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 7 (sete) porções de maconha, (5) cinco porções de cocaína, 1 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 50g [cinquenta gramas], 1 (uma) porção de cocaína, com peso aproximado de 22g [vinte e duas gramas], 38 (trinta e oito) porções de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$277,00 [duzentos e setenta sete reais] e 3 (três) aparelhos celulares; bem como pela reiteração criminosa do paciente (ação penal por corrupção de menor - Código 86521/Cláudia – e por crime de trânsito - Código 60354/Nova Ubiratã).
A diversidade de drogas [cocaína e maconha], a quantidade de porções individuais apreendidas [total de 52] e apetrechos constituem indicativos de traficância habitual e autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC 119303/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.2.2020; HC 539707/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 25).
A reiteração criminosa também justifica a segregação preventiva para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, HC no 554.000/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Logo, impõe-se preservar o ato constritivo.
No tocante aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. Outrossim, sua valoração para efeito de liberdade depende de outras variantes positivas, especialmente bons antecedentes.
Em relação à pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Por fim, verifica-se que as medidas cautelares seriam insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, ao considerar a natureza, quantidade de porções e variedade de drogas apreendidas, bem como o envolvimento de adolescente na comercialização dos entorpecentes, a denotar maior reprovabilidade social da conduta criminosa (STJ, HC no 396606/SP– Relator. Min. Joel Ilan Paciornik– 1o.8.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO